Tribunal: TJES
Processo: 0004041-14.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Izalina Pereira de Paula Barboza contra a sentença que rejeitou os pedidos na "Ação para Extinção de Condomínio c/c Pedido de Indenização", sob o argumento de falta de provas para a individualização do bem imóvel comum. A Apelante alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas periciais e testemunhais necessárias à comprovação de seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da produção de provas configura cerceamento de defesa; (ii) se houve desequilíbrio no tratamento do ônus probatório, considerando as dificuldades da Apelante em acessar documentos essenciais para comprovação de seus direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas periciais e testemunhais, especialmente quando relevantes para individualizar o imóvel e comprovar os direitos alegados, configura cerceamento de defesa.

4. A Apelante, após a separação, está impossibilitada de acessar documentos sob posse do Apelado, o que justificaria a necessidade de provas complementares para embasar seus pedidos.

5. O princípio do contraditório e da ampla defesa foi violado ao não se considerar as dificuldades da Apelante em apresentar documentos essenciais, enquanto o Apelado não colaborou para a elucidação dos fatos, omitindo provas sob seu controle.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide sem oportunizar a produção de provas necessárias, como ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. O indeferimento de provas periciais e testemunhais relevantes para a comprovação dos fatos alegados caracteriza cerceamento de defesa.

9. A parte que tem dificuldades de acessar provas devido à posse exclusiva da outra parte não pode ser prejudicada pelo não fornecimento dos documentos.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004041-14.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZALINA PEREIRA DE PAULA BARBOZA

APELADO: FERNANDO FACCO BARBOZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Izalina Pereira de Paula Barboza contra a sentença que rejeitou os pedidos na "Ação para Extinção de Condomínio c/c Pedido de Indenização", sob o argumento de falta de provas para a individualização do bem imóvel comum. A Apelante alegou cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas periciais e testemunhais necessárias à comprovação de seus direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da produção de provas configura cerceamento de defesa; (ii) se houve desequilíbrio no tratamento do ônus probatório, considerando as dificuldades da Apelante em acessar documentos essenciais para comprovação de seus direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas periciais e testemunhais, especialmente quando relevantes para individualizar o imóvel e comprovar os direitos alegados, configura cerceamento de defesa.

4. A Apelante, após a separação, está impossibilitada de acessar documentos sob posse do Apelado, o que justificaria a necessidade de provas complementares para embasar seus pedidos.

5. O princípio do contraditório e da ampla defesa foi violado ao não se considerar as dificuldades da Apelante em apresentar documentos essenciais, enquanto o Apelado não colaborou para a elucidação dos fatos, omitindo provas sob seu controle.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide sem oportunizar a produção de provas necessárias, como ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

8. O indeferimento de provas periciais e testemunhais relevantes para a comprovação dos fatos alegados caracteriza cerceamento de defesa.

9. A parte que tem dificuldades de acessar provas devido à posse exclusiva da outra parte não pode ser prejudicada pelo não fornecimento dos documentos.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004041-14.2019.8.08.0012

APELANTE:
IZALINA PEREIRA DE PAULA BARBOZA

APELADO:
FERNANDO FACCO BARBOZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por IZALINA PEREIRA DE PAULA BARBOZA

contra a sentença do ID 10121962, proferida pelo d. Juízo da
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Colatina
, que rejeitou os pedidos iniciais nos autos da
“Ação para Extinção de Condomínio c/c pedido de indenização”
ajuizada pelo Apelante em desfavor de FERNANDO FACCO BARBOZA.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Para melhor compreensão, convém destacar inicialmente que a recorrente ajuizou a presente ação narrando que foi casada sob o regime da comunhão universal de bens com o Apelado e após ação de separação judicial restou definido que o imóvel que as partes tinham em comum seria vendido e partilhado no percentual de 50% para cada um.

O Recorrido, apesar de ter se comprometido a pagar à Apelante a sua parte no imóvel, absteve-se de fazê-lo e, mesmo residindo no imóvel até a presente data, se recusa em pagar quantia referente ao aluguel.

Assim, requereu a condenação do Apelado ao pagamento do valor que lhe é devido em razão da meação, bem como a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) mensais referente aos aluguéis que não foram pagos ao longo dos anos.

Após trâmite processual, em que rejeitado o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, sobreveio a sentença vergastada que julgou improcedente o pedido autoral.

Na ocasião, a i. Magistrada consignou que inexistiam provas acerca do fatos constitutivos do direito da autora. Confira-se:

“(...)Todavia, ao compulsar os autos, constatei a ausência de suporte probatório apto a fundamentar os pedidos iniciais.

A requerente afirma que o imóvel objeto da extinção de condomínio fica localizado na “Rua Santa Leopoldina, s/nº, Bairro Modelo, Cariacica – ES", mas não cuidou de acostar aos autos um único documento capaz de individualizar a “coisa comum”, como por exemplo, fotos da casa, faturas de água, luz e telefone, cobranças de IPTU, o contrato de compra e venda do bem, ou a certidão do Cartório de Registro de Imóveis.

Relembro que a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família, foi redigida nos seguintes termos: “
determino a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada um”.
A partir disso, tenho que era ônus da requerente indicar corretamente, de forma clara, quais eram os bens que integravam o acervo patrimonial, e sobre quais desses permanecia a comunhão de direitos.

Nessa esteira, destaco que a descrição constante no caderno processual é totalmente genérica, visto que só indica o logradouro onde estaria localizado o imóvel, contudo sem de fato individualizá-lo, de modo que não havendo individualização certa e determinada da coisa comum, não há como este juízo determinar a extinção do condomínio entre os litigantes.

Deve ficar claro que não se está questionando o direito do condômino de ver extinto o condomínio sobre a coisa comum, entretanto, é indispensável que o interessado faça prova da existência do referido bem para que seja possível a pretendida extinção.

Registro que foi oportunizado as partes a complementação da instrução probatória, contudo, ambas se deram por satisfeitas, logo, não se pode cogitar a ocorrência de eventual cerceamento de defesa.

Destarte, entendo que a requerente não se desincumbiu do ônus de fazer prova do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Forte nas razões acima aduzidas, torna-se imperioso reconhecer a improcedência do pedido de extinção do condomínio.(...)”

Entretanto, além de constatar que a descrição do imóvel constou expressamente na sentença proferida nos autos da ação de separação judicial acostada aos autos às fls.23/29 do pdf digitalizado, como sendo “No que se refere aos bens, a autora relaciona como bem, objeto de partilha uma casa situada na rua Santa Leopoldina s/n, bairro Modelo, Cariacica/ES, como documento em anexo, que deverá ser partilhada, igualmente, entre as partes.” , verfica-se que, de fato, a decisão atacada não observou o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram consideradas as dificuldades apresentadas pela autora/ apelante para a obtenção de provas, haja vista que, após a separação e saída do imóvel, fica impossibilitada de ter acesso às informações e documentos que estavam sob a posse do requerido, que se omitiu em fornecer os elementos necessários para a elucidação da questão.

Além disso, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, o requerido não apresentou qualquer documento que comprovasse suas alegações acerca da aquisição do imóvel antes do casamento, da quitação do bem após a separação, bem como acerca das benfeitorias que afirmou ter realizado no imóvel, como documentos, fotos ou recibos, mesmo sendo quem teria acesso e possibilidade de apresentar tais informações.

Assim, forçoso concluir que a parte autora foi cerceada em seu direito de defesa, sobretudo se considerado que a sentença foi fundamentada na ausência de provas que sequer lhes foram oportunizadas e teoricamente não poderiam ser exigidas de sua parte.

No mesmo sentido,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.
(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Pelos motivos acima expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões